Tribunal: TJDFT
Processo: 0803971-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Ementa. Juizado especial cível. Direito administrativo. Recurso inominado. Ação de cobrança. Policial civil do Distrito Federal. Pagamento de percentual do vencimento durante curso de formação. Averbação do período para fins de aposentadoria. Não provido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado objetivando a reforma de sentença que julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) condenar a parte ré a pagar à parte autora a importância de R$ 1.020,52 (mil e vinte reais e cinquenta e dois centavos), com atualização monetária e juros moratórios exclusivamente pela Taxa SELIC, a partir de 18/09/2023, data em que deveria ter sido paga e b) determinar que a parte ré compute o período de 27/06/2023 a 25/08/2023 como de efetivo exercício, para fins de aposentadoria.
2. Em suas razões recursais (ID 69511172), a parte a recorrente defende que a concessão de vantagens financeiras aos candidatos em formação deve observar rigorosamente o que determina a legislação aplicável e o edital do certame, que, segundo jurisprudência consolidada, é a “lei do concurso” para todos os efeitos. Assim, ainda segundo o recorrente, cumpre esclarecer que o auxílio financeiro para alunos de cursos de formação destina-se unicamente a compensar despesas efetivas com transporte e alimentação, ocorridas durante a participação presencial no curso. Argumenta que o curso presencial efetivamente ocorreu apenas até o dia 18 de agosto de 2023, sendo realizada uma cerimônia de encerramento em 25 de agosto e a prova final em 27 de agosto de 2023. No período de 19 a 24 de agosto, ainda segundo o recorrente, não houve atividades presenciais registradas, de modo que a presença física do autor, necessária para o direito ao auxílio financeiro, não foi exigida nem registrada. Aduz que, ainda que a Lei n.o 9.624/1998 permita a contagem do CFP como de efetivo exercício, essa disposição não implica a inclusão de períodos não frequentados. Aponta que a Constituição Federal (art. 40, §10) e a Emenda Constitucional n.o 103/2019 proíbem a contagem de tempo fictício para efeitos de aposentadoria. Ao final, requer que seja conhecido e provido o recurso, reformando-se a sentença para julgar improcedente os pedidos da parte autora.
3. Recurso próprio e tempestivo. Sem preparo, em razão da isenção legal.
4. Em contrarrazões (ID 69511176), a parte recorrida alega que a r. sentença prolatada está de acordo com o entendimento jurisprudencial uníssono formado neste eg. TJDFT. Aduz que o critério de frequência, previsto expressamente no Edital inaugural e no Edital no 38/2023, serve tão somente para eliminação do aluno no concurso público e não para pagamento do auxílio financeiro. Conclui que o pagamento do auxílio financeiro está vinculado ao período total de realização do Curso de Formação Profissional, o qual se deu de forma inquestionável de 27/06/2023 a 25/08/2023, demonstrado pelo cronograma do Edital no 34, Edital da cerimônia de encerramento e Manual do Aluno e considerando ainda os termos expressos do art. 14 da Lei no 9.624/1998 e os itens 18.2.6 e 18.2.7 do Edital no 01/2020. Destaca que as disposições do §2o do art. 14 da Lei no 9.624/1998 e art. 12 da Lei no 4.878/1965 expressamente consideram o curso de formação como efetivo exercício para fins de aposentadoria, de modo que a tese de que não deve ser computado como tempo de serviço também não merece prosperar, especialmente em razão da duração do CFP até o dia 25/08/2023. Requer o não provimento do recurso.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar se a autora faz jus ao auxílio financeiro do período compreendido entre período de 19/08/2023 (término das aulas) a 24/08/2023, data de encerramento do curso de formação para o cargo de agente de polícia civil do DF e se tal período deve ser computado como de efetivo exercício, para fins de aposentadoria.
III. Razões de decidir
6. O direito ao recebimento do auxílio financeiro por participação em cursos de formação nas carreiras policiais estava previsto no Decreto-Lei Federal no 2.179/1984, o qual foi revogado pelo artigo 44 da Lei no 12.998/2014. Com essa revogação, criou-se uma lacuna regulamentar que, de acordo com a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), deve ser preenchida por meio da analogia, conforme estabelecido pelo artigo 4o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), com base no artigo 14 da Lei no 9.624/1998. Este último é aplicável de forma genérica a todos os servidores civis federais.
7. No caso, o Edital do concurso no 34/2023 - PCDF previa que o curso de formação seria realizado no período de 27/06/2023 a 25/08/2023 (ID 69511052, pág. 29). Assim, a despeito da não realização de atividades presenciais no período entre 19/08 a 24/08/2023, foi comunicado aos alunos a seguinte mensagem: "a última semana antes da prova não será livre, pois haverá atividades complementares obrigatórias, que serão realizadas no período de 21 a 24 de agosto" (ID 69511160). Destaca-se que a não realização de atividades presenciais foi uma deliberação da coordenação do curso.
8. Assim, posto que o curso de formação se findou somente em 25/08/2024 (ID 69511159) faz jus o candidato a percepção da ajuda de custo até tal data.
9. Além do mais, consoante o art. 12, da Lei 4.878/1965, a frequência aos cursos de formação profissional da Academia Nacional de Polícia para primeira investidura em cargo de atividade policial é considerada de efetivo exercício para fins de aposentadoria.
10. Precedente desta Turma: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. PAGAMENTO DE PERCENTUAL DO VENCIMENTO DURANTE CURSO DE FORMAÇÃO. ART. 14 DA LEI N. 9.624/98 E ART. 8o DA LEI N. 4.878/65. LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA À ÉPOCA DOS FATOS. AVERBAÇÃO DO PERÍODO PARA FINS DE APOSENTADORIA. ART. 12 DA LEI N. 4.878/65. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado do Distrito Federal contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do autor, para condenar o réu ao pagamento de R$ 28.163,35 (vinte oito mil cento e sessenta e três reais e trinta e cinco centavos), correspondente a 80% (oitenta por cento) da remuneração da classe inicial do respectivo cargo e para declarar que o período do curso de formação deve ser contado como tempo de serviço para fins de aposentadoria, determinando-se a sua devida averbação. 1.1. Em suas razões recursais, o recorrente/réu alega que o autor pretendia receber vencimentos antes de ser empossado e entrar exercício no cargo respectivo e que não há embasamento legal para tanto, por não ser a Polícia Civil do Distrito Federal regida pela Lei n.o 4.878/65, razão pela qual improcedente a pretensão. Aduz que a contagem do curso de formação para fins de aposentadoria configura contagem de tempo de serviço fictícia, o que é vedado pela Constituição da República. 2. O Decreto Lei n.o 2.179/84, previa que o candidato submetido a curso de formação, receberia 80% (oitenta por cento) do vencimento. Este dispositivo foi revogado pelo art. 27 da Medida Provisória n. 632, de 24 de dezembro de 2013, que posteriormente foi convertida na Lei n. 12.998, de 18 de junho de 2014, mantendo a revogação da lei no seu art. 44. 3. Verifica-se que o autor participou de curso de formação da polícia civil durante o período de 13/08/2012 e 30/10/2012 fl. 16). 4. Assim, comprovado que o autor realizou o curso de formação na vigência do Decreto Lei n.o 2.179/84, faz jus ao percentual de 80% (oitenta por cento) da remuneração da classe inicial do cargo de perito da Polícia Civil do Distrito Federal, o candidato submetido ao curso de formação, devendo o período ser contado como efetivo exercício para fins de aposentadoria, em observância ao art. 12 da Lei n. 4.878/65. Precedentes: Acórdão n.861906, 20140111525703ACJ, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 17/03/2015, publicado no DJE: 22/04/2015; Acórdão n.878455, 07018995020158070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 01/07/2015, Publicado no DJE: 01/09/2015). (...) (Acórdão 986926, 07123985920168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/12/2016, publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”
11. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese
12. Recurso inominado conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.

_________
Dispositivo relevante citado: Lei 4.878/1965, art. 12; Decreto-Lei Federal no 2.179/1984; Lei no 12.998/2014, artigo 44; Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB), artigo 4o; Lei no 9.624/1998, art. 14; Lei 9.9099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT: Acórdão 986926, 07123985920168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 12/12/2016, publicado no DJE: 19/12/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.